Tribunal: TCU
Processo: 004.745/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da regularidade no pagamento de honorários de sucumbência instituídos pela Lei 13.327/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação do Ministério Público de Contas motivada por indícios de irregularidades no pagamento de honorários de sucumbência, termos da Lei 13.327/2016, aos ocupantes dos cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central do Brasil, bem como aos ocupantes dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória 2.229-43/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer a presente Representação, nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2 nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 8o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), determinar à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência, disponibilizem as informações referentes aos repasses e/ou arrecadações de valores de honorários de sucumbência geridos pelo CCHA, nos termos da Lei 13.327/2016, no Portal da Transparência e nos sítios da AGU e do CCHA na Internet, de forma detalhada e atualizada conforme os requisitos estipulados no referido art. 8o da Lei de Acesso à Informação; 9.3 firmar os seguintes entendimentos relacionados aos recursos pagos a título de honorários advocatícios de sucumbência nos termos da Lei 13.327/2016: 9.3.1 conforme decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADI 6.053-DF, trata-se de modelo de remuneração por performance, compatível com o regime de subsídio, visando à eficiência do serviço público, sujeito à incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal; 9.3.2 são recursos de natureza pública, cuja gestão submete-se aos princípios da Administração Pública, especialmente no que tange às exigências de transparência e controle; 9.3.3 é permitido à União e aos entes da administração indireta federal praticar atos processuais para assegurar a fixação dos honorários de sucumbência em valores razoáveis, com o objetivo de garantir a efetividade do modelo remuneratório baseado no estímulo à eficiência dos servidores que atuam no patrocínio de seus interesses jurídicos; 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, observadas as disposições do art. 179, §7o, do RITCU (nos casos de representação processual mediante advogados), informando que o teor integral das peças que integram esta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 Advocacia-Geral da União; 9.4.2 Conselho Curador dos Honorários Advocatícios; 9.4.3 Banco Central do Brasil; 9.4.4 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 9.4.5 Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais; 9.4.6 Superior Tribunal de Justiça, conforme solicitação formulada no Ofício 64/2019-GDG (peça 62).